Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. CONFIGURADA.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva

2. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega ter sofrido.

3. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.